Tribunal: TJDFT
Processo: 0710816-83.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL. DÉBITOS RELATIVOS A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES – OBRIGAÇÃO PESSOAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PROVA DE OUTROS DESDOBRAMENTOS DANOSOS AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRÉ-EXISTENTES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos morais. Narra o autor se relacionava amorosamente com a primeira ré, mas no final de 2019 houve o rompimento, tendo esta permanecido no lar do casal. Diz que foi surpreendido com a inscrição de seu nome do SPC/SERASA por débitos de energia elétrica posteriores à sua saída do lar e pela existência de um termo de reconhecimento de dívida supostamente firmado pelo autor para renegociação de débito junto a ré. Por alegar não serem suas tais dívidas (pois já separado de fato da primeira ré), ajuizou esta ação.
2. A sentença acolheu a preliminar de falta de interesse de agir em relação ao pedido de transferência da titularidade das contas de energia e extinguiu o processo, nesse particular, sem resolução de mérito. Julgou parcialmente procedentes os pedidos do requerente para condenar exclusivamente a requerida VANDERLÉIA DAVI DE CASTRO ao pagamento de reparação moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e julgou improcedente o pedido contraposto. O inconformismo recursal é exclusivo da requerida e cinge-se ao cabimento da reparação por danos morais.
3. Como bem assentado pela juíza de origem “[...] o requerente era o titular das contas para quem as cobranças foram dirigidas. Não se trata de obrigação propter rem, mas de obrigação pessoal do titular das contas [...] Diante da licitude dos débitos e da regularidade das cobranças, não se pode retirar o nome do demandante dos cadastros de inadimplentes, ao menos que os valores em aberto sejam pagos [...]”. Significa dizer, como também salientado pela magistrada, que a inscrição desabonadora junto ao SPC é legítima, uma vez que, relativamente à concessionária, o autor é o devedor e havia inadimplemento. Logo, não se há de falar em reparação imaterial decorrente da negativação.
4. Incumbiria ao autor demonstrar outros desdobramentos prejudiciais a seus direitos da personalidade causados pela autora, ora recorrente. No entanto, não há prova disto nos autos, limitando-se o requerente a discorrer sobre as várias vezes em que teve que telefonar para a requerida, a fim de tentar solucionar o problema (ID Num. 62644785 - Pág. 7). Por certo tal fato não justifica o tipo de indenização pretendida.
5. Não bastasse isso, do documento de ID Num. 62644825 - Pág. 8 constam outras anotações desabonadoras em nome do autor, datadas de janeiro e dezembro de 2019 e distintas dos débitos ora tratados. Portanto, é hipótese de aplicação da Súmula 385 do STJ que estabelece que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Dessa forma, também por este fundamento (existente negativação legítima anterior às negativações destes autos), não há que se falar em reparação por danos morais.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença apenas para afastar a condenação em indenização por danos morais, permanecendo inalterados seus demais termos.

7. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.